Tribunal: STF
Processo: Pet 12454
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Petição apresentada por Carlos Roberto Barbieri Junior, advogado, em favor de Alessandro Augusto de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 21.2.2024 a 27.2.2024, a Corte Especial, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator, Ministro Og Fernandes.



O caso 



    2. Consta do processo que, em 27.2.2024, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.341.310/SP, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. 



    1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante o art. 3º do CPP, deve a parte agravante, na petição do seu agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido.



    2. No caso, a parte insurgente não combateu a aplicação do Tema n. 181 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Incidência da Súmula n. 182 do STJ (‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’).



    4. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 103).



    3. Esse acórdão é objeto deste requerimento, denominado recurso ordinário pela defesa, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Busca-se a absolvição ou a revisão da pena e do regime de pena impostos ao recorrente.



    4. O recorrente alega que “tanto a sentença monocrática como o acórdão impugnado (ao mantê-la) negam vigência à lei federal, precisamente o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06” (fl. 6, e-doc. 101).



    Argumenta que, “conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão. Diante das provas produzidas durante a instrução, não é possível concluir que o acusado realmente era o proprietário da droga apreendida, a qual se destinaria à comercialização, existe a dúvida majoritária em todo o processo de vincular ‘leko’ a Alessandro” (fl. 6, e-doc. 101).



    Assevera ter apresentado “versão verossímil, alinhados ao conjunto probatório e restando dúvida razoável a imputar o referido crime a pessoa de Alessandro” (fl. 7, e-doc. 101).



    Ressalta “que a quantidade de entorpecente apreendida é muito pequena, sendo ela três porções de cocaína, com peso bruto de 6g, quinze porções de maconha, com peso bruto de 27g de uma porção de crack, com peso bruto de 1g, o que revela que à quantidade normalmente encontrada com meros usuários, não restando configurado que a mesma certamente se destinaria ao tráfico de drogas” (sic, fl. 7, e-doc. 101).



    Assinala que “o entorpecente encontrado se destinava ao uso dos corréus Amanda e Henrique, o que inviabiliza a de um decreto condenatório em desfavor ao paciente Alessandro” (fl. 7, e-doc. 101).



    Enfatiza que “a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade” (fl. 8, e-doc. 101).



    Pondera ser “para o caso em tela abusivo a exasperação da pena em 1/3, tendo em vista a quantidade da droga apreendida, ou seja, três porções de cocaína, com peso bruto de 6g, quinze porções de maconha, com peso bruto de 27g e uma porção de crack, com peso bruto de 1g” (sic, fls. 8-9, e-doc. 101).



    Estes os pedidos:



    “Em suma, tem-se que a decisão guerreada, na parte citada em linhas anteriores, com o devido respeito, merece ser recorrida e reformada, onde, por conta disto, postula-se que: 



    a) Seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário, sendo inconteste o direito do recorrente e tendo sido negada vigência à lei federal em comento, este requer que seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Especial, aplicando esta Egrégia Corte inicialmente com motivos de ausência da prova contundente dos fatos, esta, o empadelecimento probatório, fato a ensejar a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP. 



    b) Ainda se não for esse o entendimento que possa ser a pena aplicada no mínimo legal atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, devem ser fixadas a pena base 1/6 acima do mínimo legal, em razão da pequena quantidade da droga apreendida, restando favoráveis ao recorrente todos os outros fatores relevantes para fins de dosimetria da pena; 



    c) Ainda, a fixação do regime intermediário (Semi aberto), haja vista não existir a gravidade concreta da conduta perpetrada, especialmente, ante a ausência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal. Sendo assim, deve ser fixado o regime inicial mais brando para o mesmo, por serem estas medidas de efetiva aplicação da almejada justiça” (sic, fls. 11-12, e-doc. 101).



    5. O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso, por não haver “previsão legal para a utilização dessa via de insurgência contra acórdãos que mantêm decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário” (e-doc. 124).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    7. No presente requerimento, denominado recurso ordinário pela defesa, busca-se superar os óbices ao conhecimento do recurso extraordinário e absolvição ou revisão da pena e do regime de cumprimento impostos ao recorrente.



    8. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus, do mandado de segurança, do habeas data ou do mandado de injunção e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República) ou ainda em caso de crime político (al. b do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário contra acórdão pelo qual não conhecido agravo regimental no recurso extraordinário no agravo regimental no agravo em recurso especial. Inaplicável, portanto, a norma constitucional na espécie. 



    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo: 



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato e fraude processual. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Hipótese de cabimento de recurso ordinário não verificada. Reiteração de pedido anterior. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, ‘não é cabível recurso ordinário como instrumento adequado à impugnação de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, autuados na classe de petição. É dizer, somente cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses taxativamente previstas no sistema de direito positivo e submetida ao regime de direito estrito, consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Esse é o entendimento dessa Suprema Corte’. (...) 5. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 229.842- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023). 



    9. Na espécie, no ponto específico relativo ao não conhecimento do agravo regimental no recurso extraordinário no agravo regimental no agravo em recurso especial, por inadequação da via recursal eleita, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “Direito penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Homicídio. Alegações de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, legítima defesa e nulidade da condenação baseada em provas obtidas exclusivamente na fase do inquérito policial. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença penal condenatória. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.458.326-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).



      “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 51.912-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.4.2022). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. APLICAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração contra decisão monocrática do Relator, proferida em sede de reclamação constitucional, devem ser conhecidos como agravo regimental. Precedentes. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Não se aplica a Súmula 727/STF às hipóteses em que negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, pois, em tais casos, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC constitui erro grosseiro. 4. Absolutamente inadmissível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de agravo interno que, com base no art. 1.030, I, do CPC, mantém a aplicação da sistemática da repercussão geral, tampouco de agravo em recurso extraordinário, pois, em tais hipóteses, não existe qualquer recurso apto a trazer a controvérsia, já apreciada pelas instâncias ordinárias com aplicação de entendimento firmado sob repercussão geral, à apreciação desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 44.764-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.6.2021).



    10. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, poderá o Relator “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal”.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora